Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726525-21.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PAMELA SOUZA PERES SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO ADMNISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao recorrente que reduza a carga horária da recorrida, que exerce o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, para 20 horas semanais, respeitada a equivalência salarial com a carga horária reduzida. 2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Argumenta que a recorrida é concursada para o cargo com 40 horas semanais, portanto, o indeferimento de redução é legítimo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de redução da carga horária da recorrida de 40 horas semanais para 20 horas, no cargo de enfermeira Especialidade de Família e Comunidade, com redução de salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte autora pleiteou a redução de sua carga horária no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, almejando a redução para 20 (vinte) horas semanais, oportunidade em que o Juízo de origem julgou procedente seu pedido, determinando a redução, sem prejuízo dos direitos funcionais da servidora. O ente público interpôs recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de deferimento da redução pretendida, aduzindo que a referida medida seria contrária ao interesse público e comprometeria o bom funcionamento do serviço de saúde. 5. O artigo 5o, da Lei Distrital n. 3.322/2004 prevê, expressamente, que a jornada de trabalho do enfermeiro é de vinte horas semanais e que “observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de enfermeiro opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria”. 6. Ocorre que, na espécie, a recorrida ingressou no serviço público, prestando concurso específico para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, como previsto na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso no 08, de 2 de março de 2018. 7. Nesse cenário, a conveniência e a oportunidade da redução da carga horária dos Enfermeiros de Família e da Comunidade são de escolha da Administração, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado. Não se trata de direito subjetivo do servidor. O assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.03.19. 8. Assim, merece reforma a sentença que entendeu pela possibilidade de redução da carga horária com equivalência salarial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inaugurais. 10. Recorrente isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.322/2004, art. 5o; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.03.19. (Acórdão 1948925, 0726525-21.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargada. 2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão. Alega omissão por não realizar uma análise sobre os limites da discricionariedade da administração pública e por não analisar os motivos invocados para a prática do ato administrativo que “pela teoria dos motivos determinantes, são inexistentes, posto que a Lei Distrital n. 3.322/2004 não impede a redução da carga horária da servidora, apenas uma Portaria (ato administrativo)”. Aduz que a contradição reside no fato de que apesar de o acordão entender vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, deixa de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo, que negou a aplicação do artigo 5o, da Lei Distrital n. 3.322/2004. Argumenta que “o acórdão não enfrenta questões específicas do caso concreto, em especial quanto ao melhor interesse dos menores, que necessitam do ambiente domiciliar controlado pela genitora, para adequada alimentação, de forma a não agravar as alergias alimentares. Em nenhum momento a r. decisão analisa as questões do direito à saúde e à vida da criança, notadamente legítimo interesse público, posto que esse não se confunde mais com interesse do Estado, mas com a máxima concretização de um conjunto de direitos fundamentais”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: i) há contradição em reconhecer que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo e não reconhecer a ilegalidade do ato que deixa a aplicar a lei; ii) há omissão na análise do limite da discricionariedade administrativa e dos motivos do ato administrativo para não permitir a redução da carga horária; iii) se há omissão quanto ao enfrentamento de teses de defesa e considerar o melhor interesse das crianças. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de contradição referente ao reconhecimento de que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo e o fato de não reconhecer a ilegalidade do ato que deixa de aplicar o art. 5o da Lei Distrital n. 3.322/2004, alterado pela Lei 4014 de 2007, não se verifica a presença de contradição. Os itens 6 e 7 do acordão recorrido são objetivos ao disporem que a embargante realizou concurso para 40 horas - carga horária prevista na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso no 08, de 2 de março de 2018 – e, por isso, não há ilegalidade no ato que indefere a redução da carga horária da embargante. O ato administrativo de concessão da redução possui natureza discricionária e não decorre de direito subjetivo da servidora. Não se verifica, portanto, a alegada contradição. 6. Em relação às omissões arguidas, seja na análise do limite da discricionariedade administrativa e dos motivos do ato administrativo e de não enfrentamento de teses de defesa sem considerar o melhor interesse das crianças, verifica-se que a análise do processo é realizada de forma completa e, dada a simplicidade e informalidade dos atos em sede dos Juizados Especiais, o enfrentamento de todas as teses de defesa não se faz obrigatório, sob pena de afetar a compreensão do mérito da questão central, qual seja, a redução da carga horária. Ademais, os itens 5, 6 e 7 contêm fundamentação clara quanto ao fato de que, em tendo a servidora prestado concurso para a carga horária de 40 horas semanais, seu pedido de redução fica condicionado à discricionariedade da Administração Pública.. 7. Não há, pois, vícios de omissão ou contradição o a serem sanados no acórdão embargado, mas sim irresignação da recorrente quanto ao entendimento exarado. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1975915, 0726525-21.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 70670307). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III (dignidade da pessoa humana); 5o, caput (princípio da isonomia) e inciso II (princípio da legalidade) e 37, caput (princípios da razoabilidade e moralidade administrativa), todos da CF/88. Alega estar submetida à Lei da Carreira de Enfermeiro (Lei Distrital n. 3.322/2004), e à Lei Complementar Distrital n. 840/211, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Discorre que a legislação não afasta o direito do servidor de reduzir a sua carga horária e “obrigar uma servidora a trabalhar 40h semanais, contra a vontade da servidora, fazendo prevalecer um edital de concurso ou portaria (ato administrativo) quando a Lei da Carreira prevê jornada de 20h semanais, é desconsiderar a própria Constituição Federal de 1988, não havendo dúvidas que o judiciário poderá intervir no ato administrativo”. Conforme verificado no acórdão, a questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de redução da carga horária da recorrida de 40 horas semanais para 20 horas semanais, detentora do cargo de enfermeira Especialidade de Família e Comunidade, com redução proporcional de salário. O colegiado baseou-se na Lei Distrital n. 3.322/2004 e Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso n. 08, de 2 de março de 2018, e concluiu que “o assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal”. Assim, para ultrapassar o entendimento, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, com incidência da Súmula n. 280/STF. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020). (...) Verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 5.105/2013), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, o óbice das Súmula 279 e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. (...) (ARE 1373000, Rel. Min. Lewandowski, J. 31/3/2022, P. 4/4/2022) Note-se, ainda, que seria necessário o reexame de fatos e provas produzidas no processo, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal